Tribunal: TJSP
Processo: 1004190-39.2022.8.26.0609
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE C. C. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO PELA PRESCRIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO AUTOR
- Pretensão de declaração judicial de inexigibilidade de débito, em decorrência de prescrição – Não acolhimento - O fato de a dívida estar prescrita não a torna inexistente e pode ser objeto de cobrança – A prescrição alcança tão somente o direito

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE C. C. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO PELA PRESCRIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO AUTOR
- Pretensão de declaração judicial de inexigibilidade de débito, em decorrência de prescrição – Não acolhimento - O fato de a dívida estar prescrita não a torna inexistente e pode ser objeto de cobrança – A prescrição alcança tão somente o direito de ação da credora em exigir judicialmente o pagamento do débito contraído pela autora – Cadastro de dívida na plataforma "Serasa Limpa Nome", de acesso exclusivo do consumidor – Inexistência de inscrição desabonadora – Improcedência da ação que era de rigor - Sentença mantida.

Recurso não provido.